Tribunal: STF
Processo: AO 2593
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A coisa julgada é subjetivamente limitada às partes entre as quais é proferida a sentença, não se estendendo a terceiros estranhos ao processo, quer para beneficiá-los, quer para prejudicá-los.



    2. O CNJ agiu dentro de sua competência constitucional ao declarar a vacância de serventia irregularmente ocupada, ante a ausência de prévio concurso público, não cabendo lhe opor decisão proferida em autos do qual não fez parte.



    3. O reconhecimento de coisa julgada apta a impedir o válido prosseguimento do processo, pressupõe a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.